Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710200-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA EMBARGANTE: ELBA WOLFF APELADO: ELBA WOLFF EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE (ID 69952540) e por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (ID 70015294) contra o Acórdão no 1973907 (ID 69607351), que conheceu parcialmente do recurso da ré ALLCARE, e, na parte conhecida, teve as preliminares rejeitadas e o mérito desprovido; bem como conheceu e negou provimento ao recurso da UNIMED. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador